Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-12.2026.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004551-12.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (RECORRENTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FALHA NA EMISSÃO DE BOLETOS. ERRO SISTÊMICO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos e condenar solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de restrição de crédito por prazo superior a 90 dias após a regularização de dívidas cuja mora inicial decorreu de erro sistêmico na emissão de boletos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço pela impossibilidade de emissão de boletos para pagamento; (
ii
) analisar a legalidade da manutenção da negativação após a quitação e formalização de acordo; e (
iii
) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais face aos parâmetros da Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impossibilidade de quitação do débito por erro sistêmico na geração de boletos configura falha na prestação do serviço, incumbindo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade de seus canais de pagamento ou a disponibilização de meios alternativos eficazes, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A manutenção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por prazo superior a 5 dias úteis após o integral pagamento do débito ou formalização de acordo constitui conduta ilícita por desídia operacional, nos termos da Súmula nº 548 do STJ.

5. O dano moral decorrente de manutenção indevida de inscrição restritiva é presumido (
in
re

ipsa
), restando preenchido o requisito da Súmula nº 52 da Turma Recursal de MT e comprovada a ausência de anotações legítimas preexistentes (Súmula nº 385 do STJ).

6. O montante indenizatório de R$ 8.000,00 revela-se excessivo frente aos parâmetros do colegiado para situações de manutenção indevida, comportando redução para R$ 4.000,00 a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A falha sistêmica que impede o consumidor de emitir boletos para pagamento configura vício na prestação do serviço e afasta a mora. 2. A manutenção de registro em cadastros restritivos por prazo superior a 5 dias úteis após a regularização do débito enseja dano moral presumido, salvo inscrição legítima preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 411, III; Lei nº 10.406/2002 (CC), art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 548; Turma Recursal MT, Súmula nº 52; Turma Recursal MT, N.U 1012755-82.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 01.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004551-12.2026.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL

DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: JEITTO SOLUCOES DIGITAIS LTDA e SOCINAL S.A. -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido
: CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA ROCHA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA ROCHA ajuizou reclamação em face de JEITTO SOLUCOES DIGITAIS LTDA e SOCINAL S.A. -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) celebrou contrato de empréstimo no valor de R$ 1.100,00, mas a partir da 11ª parcela, com vencimento em 10/10/2025, foi impedido de emitir o boleto devido a erros no sistema das reclamadas; b) em decorrência da falha, que alega ser exclusiva das fornecedoras, teve seu nome negativado; c) as reclamadas reconheceram a falha sistêmica e propuseram um acordo, que foi aceito e está sendo pago regularmente; d) enfrentou situação similar com um débito denominado "E-Grana", no qual, devido à mesma impossibilidade de gerar o boleto, o valor foi majorado e seu nome também negativado; e) quitou integralmente o débito do "E-Grana" em 19/11/2025; f) apesar da regularização de ambas as situações, as negativações foram mantidas indevidamente. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos que motivaram as negativações; b) a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) embora a negativação inicial tenha sido legítima, pois cabia ao consumidor buscar outros meios para adimplir a dívida, as reclamadas cometeram ato ilícito ao manterem indevidamente o nome do reclamante negativado após a regularização dos débitos; b) a regularização ocorreu em 19/11/2025 (pagamento integral do "E-Grana") e 24/11/2025 (acordo sobre o empréstimo); c) a manutenção dos apontamentos por prazo superior aos 5 dias úteis previstos na Súmula 548 do STJ configurou falha na prestação do serviço; d) a responsabilidade das reclamadas é objetiva e solidária, e o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), não havendo apontamentos preexistentes em nome do reclamante. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)

declarar
a inexistência dos débitos de R$ 814,90 e R$ 167,77 que motivaram as negativações; b)
condenar
solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve ato ilícito, pois a negativação decorreu de inadimplência legítima da parte recorrida; b) a Súmula 548 do STJ não se aplica, pois o prazo de cinco dias para exclusão do apontamento conta-se da quitação
integral
do débito, e não da celebração de acordo para pagamento parcelado; c) a manutenção da inscrição durante a vigência do parcelamento constitui exercício regular de direito; d) a baixa da negativação ocorreu por mera liberalidade antes da quitação total do acordo, demonstrando boa-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedente
s

os
pedido
s
; b) subsidiariamente, a minoração do valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o ponto central da demanda, qual seja, a impossibilidade de pagamento por falha sistêmica das recorrentes, não foi impugnado e deve ser considerado verdadeiro; b) as próprias recorrentes confessaram a falha ao justificarem a demora na baixa por "trâmites administrativos internos"; c) a Súmula 548 do STJ foi violada, pois o débito "E-Grana" foi integralmente quitado e a negativação permaneceu por meses, e a outra restrição só foi retirada no curso do processo; d) os precedentes citados no recurso não se aplicam ao caso, que envolve falha na prestação do serviço e não mera inadimplência; e) o valor da condenação é justo e proporcional à gravidade da conduta, considerando a existência de duas negativações indevidamente mantidas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Controvérsia fática. Relação de consumo.

A lide versa sobre a regularidade da inscrição e manutenção do nome da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito. Nas relações de consumo, o ônus da prova pode ser invertido em favor do consumidor para facilitar a defesa de seus direitos, conforme o artigo 6º, VIII, do CDC. Ademais, as recorrentes possuem melhores condições de efetuar a prova da disponibilidade de seus canais de pagamento e da regularidade das cobranças realizadas.

No presente caso, a parte recorrida sustenta que o atraso no pagamento decorreu da impossibilidade de emissão dos boletos, causada por falha no sistema das próprias fornecedoras. O recorrido comprovou de forma satisfatória a ocorrência de erros sistêmicos que impediam a geração do código para pagamento, conforme as evidências anexadas no
ID/PJe2 371446988
.

Por outro lado, as recorrentes não se desincumbiram do ônus de produzir prova técnica que demonstrasse que o sistema operava normalmente no período ou que disponibilizaram meios alternativos eficazes de pagamento antes de efetivar a negativação. Dessa forma, as provas não impugnadas especificamente devem ser consideradas válidas, nos termos do artigo 411, inciso III, do CPC, evidenciando o vício na prestação do serviço.

Falha na prestação dos serviços bancários.

As instituições financeiras, como prestadoras de serviço, têm o dever de agir com qualidade, eficiência (art. 22, CDC) e, principalmente, segurança. A Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos por danos gerados por fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Essa responsabilidade decorre do risco inerente à atividade bancária.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características (...), tem por resultado
um maior grau de
risco (...). Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno (...)". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

A falha em prover um ambiente seguro e funcional para as operações do consumidor configura defeito na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

No caso concreto, verifica-se que a
s recorrentes admitem que a baixa da restrição dependia de "trâmites administrativos internos". Entretanto, as provas dos autos demonstram que o pagamento do débito "E-Grana" ocorreu em 19/11/2025 (
ID/PJe2 371446984
) e o acordo do empréstimo pessoal foi formalizado em 24/11/2025 (
ID/PJe2 371446981
).

Apesar da regularização, o nome do recorrido ainda constava como negativado em 8/2/2026, conforme extrato do Serasa (
ID/PJe2 371446979
). Essa manutenção indevida ultrapassa consideravelmente o prazo de 5 dias úteis estabelecido pela Súmula 548 do STJ:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Consequentemente, a desídia operacional das recorrentes caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
). Contudo, para que a presunção se materialize, é necessária a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos, conforme a Súmula 52 desta Turma Recursal.

O recorrido atendeu integralmente ao comando judicial e apresentou os históricos de cinco anos no
ID/PJe2 371447350
e
371446999
. A análise desses documentos revela a inexistência de anotações legítimas preexistentes, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

Portanto, a manutenção irregular do nome do consumidor em cadastros restritivos por período excessivo atinge direitos da personalidade e exige reparação.

Quantificação dos danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso examinado, embora a falha tenha sido comprovada, o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença revela-se excessivo frente aos parâmetros adotados por este colegiado para situações análogas de manutenção indevida.

Portanto, em observância à proporcionalidade, o valor deve ser reduzido para R$ 4.000,00, quantia que melhor se adequa às peculiaridades da lide e evita o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, orientam os precedentes: N.U 1012755-82.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025) e N.U 1059181-89.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026